Tribunal: STF
Processo: HC 245088
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Ementa: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AMPLA DEFESA E PRERROGATIVAS DO ADVOGADO. INDICAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO STJ EM DATA PRÓXIMA A DO JULGAMENTO. FUMUS BONI IURIS. IMINÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA. PERICULUM IN MORA. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA PARA SUSPENDER O ANDAMENTO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DO WRIT. LIMINAR REFERENDADA NOS TERMOS DA EMENDA REGIMENTAL 58/22 DO STF.



    1. No caso dos autos, o periculum in mora resta evidente já que, consoante depreende-se do andamento processual, o paciente restou condenado em ação penal que teve seu trânsito em julgado recentemente certificado pelo STJ, estando na iminência de ver cumprido, em seu desfavor, mandado de prisão para cumprimento de pena.



    2. Na mesma medida, também configurado o fumus boni iuris pois: (i) reveste-se de verossimilhança a tese pela defesa deduzida de que a “indisponibilidade” dos sistemas informatizados do STJ, em data próxima ao julgamento em que pretendia sustentar oralmente, comprometeu o adequado exercício do contraditório e ampla defesa e pode ter impactado o desfecho recursal; (ii) o contexto fático que envolveu a condenação do paciente também indica que a matéria merece exame mais detido por parte da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal porquanto, segundo aduz o impetrante, o paciente teve sua condenação mantida pelo TJPE “contrariando os pareceres do Ministério Público e da Procuradoria de Justiça, que opinavam pela desclassificação do delito imputado ao paciente, sendo vencido o Desembargador vogal, que votou pela absolvição”.



    4. Deferimento de medida liminar a fim de suspender, cautelarmente, até o final julgamento do presente writ, o andamento da ação penal originária, sobrestando-se, por conseguinte, o cumprimento de mandado de prisão em desfavor do paciente, acaso já expedido.



    5. Medida cautelar referendada.